Tribunal: TJDFT
Processo: 0748801-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748801-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUCIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra decisão do Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0705110-12.2020.8.07.0019, ajuizada em desfavor de LUCIANO DA SILVA, deferiu a liminar para buscar e apreender o automóvel objeto de litígio, advertindo que o bem não poderá sair do Distrito Federal ou ser vendido antecipadamente. Em suas razões recursais, o banco agravante aduz que ajuizou ação de busca e apreensão em face do agravado, com pedido de liminar, visando a imediata apreensão do veículo dado em garantia no contrato de cédula de crédito bancário. Assinala ser impositiva, em não ocorrendo a purga da mora no prazo de regência (cinco dias), a consolidação da posse plena exclusiva do bem em seu patrimônio, motivo pelo qual não há de se cogitar a restrição fixada pelo juízo primário de não poder sair com o bem do território do Distrito Federal ou aliená-lo. Por tais razões, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para permitir a retirada do veículo do estado e promover a venda antecipada do bem sem autorização judicial. Preparo devidamente recolhido. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Preconiza o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) § 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9o em banco próprio de mandados. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 15. As disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Da leitura da norma de regência, depreende-se que o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo como bem entender, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão. In casu, em que pese os fundamentos lançados pelo juízo da instância prima, denota-se que não se pode limitar a disponibilidade do bem, tal como impossibilitar ao credor de aliená-lo ou determinar a sua manutenção no território do Distrito Federal, enquanto não findada a demanda, uma vez que não há impedimento legal para tanto. Ademais, eventual decisão meritória desfavorável ao banco, impõe a condenação do credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. Nesse sentido, esta Corte de Justiça se expressa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO LEI N 911/69. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ ULTERIOR DECISÃO JUDICIAL. RESTRIÇÃO SEM AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o comando inserto no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução constitui faculdade do credor. Assim, o Juízo de origem não deve condicionar sua realização para proceder ao regular prosseguimento do feito. 2. Transcorrido o prazo do devedor para purgar a mora e consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, ora agravante, nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, conforme redação dada pela Lei n. 10.931/2004, não encontra amparo legal a restrição imposta pelo Juízo de origem quanto à circulação e venda do veículo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1161394, 07208599720188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO COM RESSALVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO PARA A RETIRADA DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUANTO AOS LIMITES IMPOSTOS. DESCABIMENTO. PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. OBSERVÂNCIA. ART. 3o, § 1o, DECRETO-LEI No 911/69. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, devendo purgar a mora no prazo de 5 dias. Caso não o faça, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, conforme dispõe o §1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. 2. A deliberação do Juízo originário não acarreta restrição ao direito da parte autora, muito menos lhe ocasiona dano grave ou de difícil reparação, visto que deve ser observado o prazo previsto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 para o pagamento da dívida pelo devedor. Assim, só após ultrapassado esse prazo, sem pagamento do débito, é que haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem ao credor fiduciário. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão n.1161234, 07187909220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. FACULDADES. 1. Inexiste exigência de autorização judicial para que, em caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o bem seja alienado, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato. 2. Após escoamento do prazo de cinco dias contados a partir da execução da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sem que haja pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, no patrimônio do credor fiduciário. 2.1. Assim, a partir deste momento, não há que se limitar o exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade, quais sejam, de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa que lhe serve como objeto, nos termos do art. 1.228, do Código Civil. 3. Inexiste previsão legal de estabelecimento de restrições relativas à alienação ou circulação de veículo, fruto de cumprimento de liminar em ação de busca e apreensão, sem prévia comunicação do Juízo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1154906, 07172942820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019.) Assim, nesse momento de cognição sumária, subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora